Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720986-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0007763-39.2007.08.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de R$ 2.263,64 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) pertencentes ao agravante (id 149152625 dos autos originários). O agravante narra que a ação originária foi proposta pelo agravado com o objetivo de reaver créditos definitivamente constituídos em 1o.1.2003 a 1o.1.2006 e cobrados em 15.10.2007. Alega que o feito executivo foi distribuído após a alteração legislativa trazida pela Lei Complementar n. 118/2005 e, portanto, deve-se aplicar ao caso a nova redação do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional, que prevê que o marco interruptivo da prescrição se dá com o despacho citatório. Sustenta que não houve o despacho citatório. Defende a aplicação das demais hipóteses de interrupção da prescrição. Menciona o art. 174 do Código Tributário Nacional. Argumenta que a primeira causa interruptiva da prescrição ocorreu em 21.1.2009, com a sua citação por meio de Oficial de Justiça. Acrescenta que o crédito tributário já se encontrava prescrito nesse momento. Discorre que o processo executivo ficou inerte de 23.11.2010 a 8.4.2016. Ressalta que a sua adesão ao parcelamento fiscal, comunicada em 21.10.2009, somente ocorreu quando os referidos débitos já estavam prescritos. Salienta que ocorreu ainda a prescrição intercorrente dos débitos. Cita o art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980 e transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47243100). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que reiterou seus termos (id 47960142). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente dos créditos tributários. A análise dos autos originários revela que a alegação acima mencionada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. A decisão agravada somente analisou a prescrição ordinária do crédito tributário e nada dispôs quanto à prescrição intercorrente. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O agravante sequer opôs embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa à ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. MÉRITO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante nos seguintes termos (id 149152625 dos autos originários): Em primeiro momento, cumpre ressaltar que as constituições definitivas dos créditos tributários que instruem a inicial ocorreram em 01/01/2003, 01/01/2004, 01/01/2005 e 01/01/2006 e o ajuizamento da ação fiscal em 23/07/2007. Portanto, entre as constituições definitivas dos créditos tributários e o ajuizamento do feito não transcorreu o quinquídio prescricional. Fica afastada a alegação de prescrição ordinária. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. Verifica-se que a constituição definitiva dos créditos tributários perseguidos pelo agravado se deu de 4.9.2004 a 4.2.2007 (id 14353132 dos autos originários). O agravado propôs a ação de execução fiscal originária em 15.10.2007 e, portanto, dentro do lapso temporal exigido pela norma supracitada. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional. A análise dos autos originários revela que a carta de citação está datada de 22.8.2008 e que o agravante somente foi citado por meio de Oficial de Justiça em 11.2.2009 (id 14352964 e 14352989, p. 3, dos autos originários). O agravante, prontamente, apresentou manifestação em que ofereceu imóvel à penhora e exceção de pré-executividade (id 14353179 e 14353213 dos autos originários). Os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo e, portanto, configura falha atribuível ao Poder Judiciário, em especial quanto ao lapso de tempo entre a distribuição da ação e a citação do executado. A demora no ato citatório, portanto, afasta a hipótese de prescrição, conforme orienta a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se seus termos: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.102.431, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 179), firmou a aplicabilidade da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça às execuções fiscais. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Não ficou demonstrada a inércia por parte do ora agravado. Ainda que as diligências tendentes à satisfação do crédito não tenham obtido êxito, não se justifica punir a Fazenda Pública com a declaração da prescrição se não ficou caracterizada desídia ou omissão do exequente que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571). (...). 6. O tempo decorrido entre a propositura da execução e a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da devedora para citação não pode ser considerado em desfavor do Distrito Federal, cabendo a aplicação da Súmula n.o 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1376468, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 30.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal e que o correspondente marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. 2. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário". 4. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2019, data em que não havia escoado o prazo prescricional quinquenal uma vez que os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 11/05/2014. 5. Conquanto a citação tenha apenas se concretizado em 02/12/2019, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, a demora pode ser imputável exclusivamente ao Judiciário porque os autos ficaram paralisados na Secretaria do Juízo do dia em que foi protocolada a inicial, em 14/01/2019, até o dia 09/10/2019, data em que o ilustre Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação do agravante-executado. 6. Esses dez meses nos quais o processo ficou paralisado na Vara amoldam-se ao conceito de "motivos inerentes aos mecanismos da Justiça", razão pela qual, no caso, o Enunciado no 106 da Súmula do STJ não pode ser utilizada em prejuízo da parte credora. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381975, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não se configura, portanto, a prescrição ordinária nos presentes autos. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator